Tribunal: TJSP
Processo: 2004379-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2004379-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante RUBENS RAFAEL TONANNI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem em definitivo, em favor do paciente e também ao corréu
DANIEL, mantidas, ainda, as condições da liberdade provisória (incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal). v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004379-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.611
2
Habeas Corpus Criminal no 2004379-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubens Rafael Tonanni
Paciente: Gilmar Ribeiro dos Santos
Corréu: Daniel Kleber Silva Santos Berzelloni
Comarca: São Paulo
Voto no 25.611
Vistos.
Cuida-se de novo Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado RUBENS RAFAEL TONANNI em favor de GILMAR RIBEIRO DOS
SANTOS, sendo apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Capital (processo 1531368-36.2019.8.26.0050).
Segundo consta, o paciente está sendo processado,
juntamente com KLEBER SILVA SANTOS BARZELLONI, pelo crime de
receptação dolosa, encontrando-se em cumprimento de prisão preventiva.
Sustenta o combativo impetrante, em resumo, estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na
formação da culpa, posto preso, cautelarmente, há mais de noventa dias, havendo
audiência de instrução e julgamento designada, em continuação, somente para o dia
20 de fevereiro vindouro, quando então o paciente terá completado mais de cento e
vinte dias de prisão cautelar.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que a prisão seja revogada e, em consequência, colocado o
paciente, imediatamente, em liberdade.
A liminar foi deferida (fls. 24/26).
Dispensadas as informações, veio para os autos parecer
Ministerial alvitrando que a ordem seja julgada prejudicada, ante a superveniência
de sentença condenatória de primeiro grau, que conferiu ao paciente o direito de
recorrer em liberdade (fls. 33/35).
É o que cumpria relatar.
Respeitado o entendimento do Ilustre Representante do
Parquet, não é caso de julgar prejudicada a ordem, uma vez que o paciente e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004379-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.611
3
corréu foram colocados em liberdade por decisão liminar proferida nestes autos.
Por ocasião da apreciação da liminar, o prolongamento
da prisão preventiva já era desnecessário, uma vez ausentes seus requisitos legais.
Com efeito, cuida-se de crime de moderada relevância
penal, qual seja, a posse, para posterior revenda, de oito bilhetes, "fraudados", do
sistema "Bilhete Único".
Ainda que o paciente exiba maus antecedentes e seja
mesmo reincidente, ele não se mostra perigoso à paz pública, de modo que o
prognóstico, se condenado fosse, era de fixação de regime inicial de cumprimento de
penas ameno, o que de fato se verificou com a superveniência da r. sentença
condenatória três anos de reclusão em regime aberto, mais dez-dias multa, no piso,
com direito de apelar em liberdade (fls. 243/248 dos autos de origem).
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a ordem
em definitivo, em favor do paciente e também ao corréu DANIEL, mantidas, ainda,
as condições da liberdade provisória (incisos I e IV do artigo 319 do Código de
Processo Penal).
IVO DE ALMEIDA
Relator